Tribunal: TJDFT
Processo: 0731176-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO RECONHECIDA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, erro material ou omissão no acórdão. No entanto, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato processual embargado.
2. Quanto ao prequestionamento, não é necessário enfrentar individualmente cada dispositivo legal citado nas razões recursais, sendo bastante que o acórdão esteja adequadamente fundamentado.
3. Embargos de Declaração opostos pela Defensoria Pública conhecidos e providos. Embargos de Declaração opostos pelo Réu conhecidos e não providos. Decisão unânime.